Tribunal: STF
Processo: ARE 915420
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Chavantes contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em cumprimento à determinação desta Corte, deu provimento parcial ao recurso interposto por Joceli Maria Moura Gaino para reconhecer a nulidade da Portaria nº 327/2013 e “determinar a reintegração da autora no cargo de Professora de Educação Básica I, Anexo V, Tabela Faixa I, Nível XII, com efeitos ex tunc”, além de outras providências.



    Decido.



    Em primeiro lugar registro que a ADI nº 4847/DF citada pelo recorrente foi declarada prejudicada por decisão do Relator Ministro Gilmar Mendes, em 3/2/22. Ademais, a questão processual suscitada não se encontra devidamente prequestionada (Súmulas 282 e 356 da Corte), além de possuir caráter infraconstitucional.



    No mais, como decidido na apreciação do recurso extraordinário interposto por Joceli Maria de Moura Gaino (item 8), o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte, quanto à possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. Vide, que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, prosseguiu no julgamento do feito e aplicou a jurisprudência sedimentada na Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente